Tribunal: TJSP
Processo: 2150170-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. Pleito para revogação da medida.

Parcial cabimento. Ainda que se trate de réu aparentemente violento, que vem causando intenso sofrimento à vítima, não se pode ignorar existir denúncia imputando dois crimes apenados com detenção, um com pena mínima de um mês e, outro, de três meses, enquanto

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. Pleito para revogação da medida.

Parcial cabimento. Ainda que se trate de réu aparentemente violento, que vem causando intenso sofrimento à vítima, não se pode ignorar existir denúncia imputando dois crimes apenados com detenção, um com pena mínima de um mês e, outro, de três meses, enquanto que, desde a prisão, em dezembro de 2019, mais de 07 meses já se passaram. Ainda que paralisação exista em decorrência de força maior, ou seja, sem responsabilidade do Juízo, forçoso observar, concretamente, existência de excesso na permanência da cautelar extrema, surgindo viável, entretanto, sua substituição por medidas cautelares diversas. Comunicação à vítima sobre a soltura do paciente deverá ser efetivada.

Ordem concedida em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150170-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é paciente
LUCAS DOS SANTOS COSTA e Impetrante ALESSANDRO AGOSTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
CONCEDERAM, EM PARTE, A ORDEM, para, afastando a prisão cautelar imposta,
impor, no seu lugar, as medidas cautelares previstas no artigo 319, I, II e III, do Código
de Processo Penal, como acima descritas, com imediata realização de admonitória e
expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, com determinação. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES MALOSSI
JUNIOR, vencedor, SÉRGIO COELHO (Presidente), vencido, SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-9a Câmara de Direito Criminal-
HABEAS CORPUS no 2150170-52.2020.8.26.0000.
Paciente: Lucas dos Santos Costa.
Relatoria:- DES. SERGIO COELHO VOTO 46879.
VOTO 19.118

HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
PRISÃO
PREVENTIVA. Pleito para revogação da
medida.
Parcial cabimento. Ainda que se trate de réu
aparentemente violento, que vem causando
intenso sofrimento à vítima, não se pode
ignorar existir denúncia imputando dois
crimes apenados com detenção, um com
pena mínima de um mês e, outro, de três
meses, enquanto que, desde a prisão, em
dezembro de 2019, mais de 07 meses já se
passaram. Ainda que paralisação exista em
decorrência de força maior, ou seja, sem
responsabilidade do Juízo, forçoso observar,
concretamente, existência de excesso na
permanência da cautelar extrema, surgindo
viável, entretanto, sua substituição por
medidas cautelares diversas. Comunicação
à vítima sobre a soltura do paciente deverá
ser efetivada.
Ordem
concedida
em
parte,
com
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTO.
Ao relatório do voto do Douto Relator, que
ora se adota, acrescenta-se, que se trata de ação de
“HABEAS CORPUS” (fls.
01/05), com pedido liminar,
proposta pelo Advogado Alessandro Agostinho, em
benefício de LUCAS DOS SANTOS COSTA.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito por suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 129, § 9o, e artigo 147, caput, na forma do artigo 69,
caput, todos do Código Penal. Por representação do
Ministério Público, a prisão foi decretada por decisão
proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Santa Fé do Sul, apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação
da culpa, haja vista encontrar-se o o paciente preso desde
19.12.2019, sem designação de audiência de instrução e
julgamento. Argumenta que a prisão é desproporcional,
inclusive pela pena em abstrato cominada para os delitos
pelos
quais
responde,
sendo,
portanto,
necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reavaliação da prisão que perdura por mais de 190 (cento e
noventa) dias. Pretende em favor da paciente, liminarmente:
o reconhecimento do excesso de prazo, revogando-se a
prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. No
mérito, aguarda a confirmação de liminar eventualmente
deferida.
Liminar indeferida (fls. 258), com dispensa das
informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.262/265).
É o relato do essencial.
Ouso
divergir
do
culto
Relator,
excepcionalmente, para divergir, entendendo ser caso de
concessão, parcial, da ordem.
Ainda que se deva evitar avaliação de
situações ainda inexistentes, o caso, em específico, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exceção, justamente para se verificar excesso na cautelar
existente.
O paciente, pelos fatos aqui colocados, foi
efetivamente denunciado por incurso no artigo 129, §9o, e
147, “caput”, ambos do Código Penal (em concurso material
conforme fls. 54/56).
Embora com passagem anterior, quando
adolescente, por grave crime (tentativa de homicídio), além do fato
de que, em 2018, já ter, ao que parece, agredido a mesma
vítima (estaria, a respeito, ainda sendo processado), o certo é que o
caso é de acusação por crimes com penas mínimas de 03
(três) e 01 (um) mês, e, cumpre destacar, de detenção.
Preso em flagrante no dia 21 de dezembro
de 2.019, já se passou período muito superior aos mínimos,
somados, de pena previstos, mais de 07 (sete) meses,
destacando-se
que,
mesmo
se
considerado
com
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena possivelmente
não será muito maior que os mínimos previstos, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, ainda em tese, por não se admitir aberto, o regime
semiaberto será o determinado, porque inviável, haja vista
não previsto, o fechado (crime apenado, repete-se, com detenção),
sendo que, de uma forma ou de outra, pelo tempo já
decorrido, poderia, até, desde logo, fazer jus ao regime
aberto.
Assim, a cautela, exige o afastamento,
incontinenti, do cárcere, porque, aparentemente, excessivo,
desproporcional, passível de caracterizar real e inadequada
antecipação da pena, inclusive em “regime” mais rigoroso do
que o legalmente possível.
Em proteção à vítima, importante imposição,
no entanto, de medidas cautelares, a saber:- 1o, de
comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar
suas atividades; 2o, obrigação de manter distância, no
mínimo de quinhentos metros, da vítima, bem como, 3o, a
proibição de com ela, ou familiares, testemunhas e/ou
pessoas envolvidas no caso, manter qualquer tipo de
comunicação, sob pena de decretação de prisão preventiva,
nos termos do artigo 319, I, II e III, do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 282, §4o, do mesmo Diploma Legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, igualmente por cautela, determina-se
a prévia e urgente notificação da vítima, sobre o resultado
desta ação (soltura do paciente), na forma, até, do previsto no
artigo 21 da Lei 11.340/2006”.
Do exposto, por meu voto, CONCEDO, EM
PARTE, A ORDEM, para, afastando a prisão cautelar
imposta, impor, no seu lugar, as medidas cautelares
previstas no artigo 319, I, II e III, do Código de Processo
Penal, como acima descritas, com imediata realização de
admonitória e expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, com
determinação.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR (RELATOR DESIGNADO)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46879
Habeas Corpus Criminal no 2150170-52.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Fé do Sul
Impetrante: Alessandro Agostinho
Paciente: Lucas dos Santos Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apartei-me, com a devida vênia, do entendimento perfilhado pela
d. Maioria, proferindo o seguinte voto:
O Dr. Alessandro Agostinho, Advogado, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LUCAS
DOS SANTOS COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Fé do Sul, que, em
sede de revisão periódica, manteve a prisão do paciente (fls. 241/242).
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo na
formação da culpa do acusado, que se encontra preso desde
21/12/2019, recusando-se a autoridade a quo a designar a audiência
por meio de videoconferência. Alega, ainda, que a custódia carece de
reavaliação, nos termos da Recomendação 62 do C. CNJ, afigurando-se
desproporcional a sua manutenção também em razão dos predicados
pessoais do paciente.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente,
com imediata expedição de alvará de soltura.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 06/256).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferida a liminar (fl. 258), opinou a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 262/265).
É o relatório, em síntese.
Os informes constantes dos autos não permitem a concessão da
ordem, malgrado o paciente esteja preso desde 21 de dezembro de
2019.
Com efeito, a contagem, para efeito de eventual excesso de
prazo, não pode se dar por simples cálculo aritmético, mas deve levar
em conta o princípio da razoabilidade, considerando-se cada caso
concreto. Não se pode olvidar, ainda, que na maioria das comarcas do
país - como é de conhecimento de todos -, o volume invencível de feitos
em andamento tem provocado inúmeras dificuldades aos Magistrados,
no que tange à observância dos exíguos prazos contemplados pelo
estatuto processual penal. Assim, apenas o excesso de prazo causado
por desídia ou injustificável morosidade do magistrado na condução do
processo, sem que o réu tenha dado causa, é que caracteriza
constrangimento ilegal.
No presente caso, contudo, verifica-se que o paciente está preso
preventivamente, por decisão cuja regularidade foi aferida no
julgamento do HC no 2289343-28.2019.8.26.0000, ocasião em que a
ordem foi denegada por esta C. 9a Câmara Criminal (pelo meu voto no
45450, j. 20/02/2020), haja vista a gravidade da conduta atribuída ao
paciente, no sentido de que, prevalecendo-se das relações domésticas e
íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada, bem
como a ameaçou, com uso de arma de fogo e com palavras, de lhe
causar mal injusto e grave, de maneira que a necessidade de garantia
da ordem pública, conveniência da instrução processual, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para prevenir a reprodução de fatos criminosos justificaram a adoção
da medida mais gravosa, tendo em vista, ainda, que o acusado, “... além
de estar sendo processado por suposta prática de crime de lesão
corporal contra a mesma vítima por fatos ocorridos em novembro
de 2018, já cumpriu medida de internação pela prática de ato
infracional análogo ao crime de homicídio.”. Note-se, também que
o envolvimento do paciente em fatos semelhantes aos discutidos na
ação penal de origem, ocorridos no final de 2018, resultaram em sua
condenação por incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal (fls. 97/99 -
autos no 1501251-78.2018.8.26.0541).
Além disso, não há indicação de atraso atribuível à inércia ou à
desídia do Juízo.
Muito pelo contrário, conforme se depreende da análise do feito
de origem, o processo, na medida do possível, transcorre em clima de
normalidade, sendo certo que, conforme atento relatório dos
acontecimentos processuais feito pela douta Procuradoria Geral de
Justiça, “... o paciente está sendo processado como incurso nos artigos
129, §9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, tendo sido decretada a
prisão preventiva por r. decisão de 19 de dezembro de 2019 (fls. 36/37).
Recebida a denúncia em 08 de janeiro de 2020, o paciente foi citado (fl.,
183) e, em 26 de março de 2020, apresentou resposta à acusação (fls.
190/201). Por r. decisão de 01 de abril de 2020, foi mantido o
recebimento da denúncia e indeferido pedido de revogação da prisão
preventiva (fls. 230/231). Audiência de instrução ainda não foi realizada
em razão da suspensão das audiências por força da pandemia da
Covid-19 (fl. 225 do processo digital de primeiro grau). E, diversamente
do alegado na inicial, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, a necessidade de manutenção da prisão
preventiva foi reanalisada em decisões de 16 de abril de 2020 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
241/242) e 15 de julho de 2020 (fls. 252/253 do processo digital de
primeiro grau).
Ora, considerando que o processo se encontrava em trâmite
regular quando da chegada da Covid-19 ao Brasil, eventual retardo não
parece desproporcional ou desarrazoado se visto dentro do cenário
pandêmico atualmente experenciado. Em verdade, a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) constitui evento de força maior, fazendo com
que eventual demora na tramitação do feito não seja imputável ao Juízo
ou a qualquer das partes, já que a origem da questão, bem como a sua
solução, encontram-se à margem de sua capacidade e poder, incidindo,
desse modo, a exegese do art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal.
Desta forma, mostra-se impossível atender à pretensão de
excesso de prazo na formação da culpa neste momento, mormente
quando se leva em conta que se apura a prática de delitos graves, um
deles praticado mediante violência real, no âmbito doméstico, cercados
de elementos geradores de efetiva responsabilidade penal.
Para que não se alegue omissão, reputo infundada a alegação de
necessidade de concessão da ordem frente à Recomendação no 62/2020
do C. CNJ, cujas proposições não têm aplicação na hipótese, por se
tratar de prisão preventiva decretada pela prática de crimes que
envolvem emprego de violência e grave ameaça (art. 4o, I, “c”).
Mas ainda que assim não fosse, não obstante o apelo
humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ, não restou
minimamente comprovado que o paciente faça parte do grupo de risco
de contaminação pela Covid-19, assim como não há prova quanto à
impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional em que se encontra. Igualmente, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de que na unidade prisional o risco de contaminação seja
maior em relação à permanência do paciente em liberdade.
Tais as razões por que, pelo meu voto, ousando divergir da douta
maioria, denegava a ordem.
SÉRGIO COELHO
Desembargador
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
11C4B467
8
12
Declarações de
Votos
ANTONIO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA
11C55C35
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2150170-52.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.